Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ART. 28 DA LEI No 10.931 /2004. TEMA 576 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 28 da Lei no 10.931/2004, “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”
2. O c. STJ possui entendimento consolidado em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos no sentido de que “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.” (Tema 576 – REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013).
3. In casu, o agravante juntou aos autos documento intitulado “Cédula de Crédito Bancário”, em que menciona que as partes ajustaram entre si a abertura de crédito rotativo, com um limite de crédito definido e com encargos remuneratórios e moratórios, bem como apresentou demonstrativo de cálculos (atualização da dívida), apurando-se o valor a ser pago pelo devedor, conforme possibilita o art. 28, §2o, inciso II da Lei no 10.931/2004.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para reconhecer a qualidade do título executivo extrajudicial à cédula bancária objeto da execução nos autos originários e afastar a determinação de emenda à inicial, com o regular andamento do feito.